Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704037-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walace Ribeiro Santana contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia de Locação das Américas S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova apresentado pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante relata que adquiriu um veículo da agravada e que, poucas horas após a retirada da loja, o automóvel apresentou defeito. Afirma que deixou o carro em uma oficina autorizada da agravante para reparo, pelo prazo aproximado de 4 (quatro) meses, e que durante esse período ficou sem carro. Alega que, apesar de ter apresentado vasta prova das suas alegações, o Juízo a quo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor, sem observância da jurisprudência pacífica dos tribunais e do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Cita precedentes jurisprudenciais em reforço aos seus argumentos. Destaca ter demonstrado que a agravada se recusou a apresentar relatórios solicitados com informações sobre os serviços e reparos realizados no veículo. E, por essa razão, defende que cabe à agravada comprovar qual foi o defeito apresentado, o tempo dispensado para a realização do reparo, bem como a adequação do reparo. Sustenta que a decisão de indeferir a inversão do ônus da prova foi prematura, uma vez que o processo ainda não está saneado. Argumenta que a reforma da decisão é necessária para garantir a correta aplicação do direito e a proteção dos direitos do consumidor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão para que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 68537398). Intimada, a agravada apresentou contraminuta em que pugna pelo desprovimento do recurso (ID 69357013). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível – período de 14/05 até 21/05 (ID 71040383). Em recente manifestação (ID 71166904), o agravante informa a prolação de sentença pelo douto Juízo de origem com a consequente perda de objeto do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, ratifica-se que, no processo de referência n. 0750266-38.2024.8.07.0001, houve prolação de sentença (ID 71166905), na qual o d. sentenciante julgou “PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato de compra e venda de id. 217863892, que teve como objeto o veículo TORO ENDURANCE DIESEL AT 4X4 2.0 4P, PLACA RCL-8I59 e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 110.500,00, com atualização monetária desde a data do desembolso e juros moratórios a partir da citação (art. 405 do Código Civil)”. Em razão da superveniência de sentença, que julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito da causa, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nota-se, a decisão agravada (cognição sumária) foi substituída pela sentença (cognição exauriente). Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora